Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700833-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS VITELLI PEIXOTO, ROSANA PEREIRA NUNES AGRAVADO: PMC SHOPPING, CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBENS VITELLI PEIXOTO e ROSANA PEREIRA NUNES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato em que contendem com PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A, consistente em acolher a preliminar de incompetência do juízo, determinando a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás. Defendem, preliminarmente, o cabimento do recurso para discussão do tema, referindo-se ao julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988). No mérito, alegam que a decisão é totalmente infundada e contrária aos dispositivos legais, pois residem em Santa Maria/DF e assinaram contrato de adesão com a agravada, razão porque não tiveram a oportunidade de alterar o foro de eleição, entendendo, assim, que a cláusula não pode ser considerada para esses fins. Destacam que as demandas no Estado de Goiás levam muito tempo para serem julgadas, o que favorece a agravada, que visivelmente não pretende resolver a lide de forma breve, intenção essa prova pela proposta de rescisão estipulada em contrato e sem nenhuma proposta de acordo em âmbito judicial. Sustentam que não incidem, na hipótese, as regras gerais de competência relativa do CPC, mas, sim, as especiais, previstas no Código de Defesa do Consumidor. Discorrem a respeito da tese que apresentam, alegando tratar-se de relação de consumo. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, por seu provimento, para cassar a decisão agravada. Recurso isento de preparo (ID 39984572). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, eis que a decisão ora recorrida declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso/GO, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação. Desse modo, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença do requisito atinente à probabilidade de provimento do recurso, eis que os agravantes não se enquadram na definição prescrita no CDC. Prescreve o art. 2° do CDC que: "Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". Na espécie, constata-se pelos elementos de prova apresentados nos autos de origem, que as partes firmaram Contrato Particular de Cessão de Direito de Uso (CDU), em 8 de março de 2016, tendo por objeto espaço comercial, tipo “quiosque”, destinado à venda ou revenda de lanches dentro do empreendimento denominado Shopping Paraíso Mega Center (ID 39753183). Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça defende a orientação doutrinária da teoria subjetivista ou finalista mitigada/temperada, segundo a qual, de regra, o consumidor intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio empreendimento, não se enquadra na definição constante no art. 2° do CDC. Como bem ressaltou o il. Juiz prolator do ato agravado, trata-se de aquisição de ponto comercial para exploração de atividade empresarial, o que impede sejam os agravantes considerados consumidores. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que os ajustes locatícios firmados para locação de espaço em shopping center não se constituem mero contratos de adesão, pois são de livre estipulação, conforme destaco in verbis: RECURSOS ESPECIAIS DOS DEMANDADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL AJUIZADA POR SINDICATO DE LOJISTAS OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE RAIO UTILIZADA NA LOCAÇÃO DE ESPAÇOS EM SHOPPING CENTER - TRIBUNAL A QUO QUE CONSIDEROU ABUSIVA A PRÁTICA POR VIOLAÇÃO À LIVRE CONCORRÊNCIA E INICIATIVA PRIVADA, MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PERÍMETRO DE ABRANGÊNCIA DA LIMITAÇÃO TERRITORIAL E PREJUÍZO AO CONSUMIDOR.IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS. Hipótese: Controvérsia acerca da ilegalidade/abusividade de "cláusula de raio" inserta em Escritura Declaratória de Normas Gerais Complementares regedoras das locações e outras avenças dos espaços comerciais situados no Shopping Center Iguatemi Porto Alegre. Estatuto disciplinador da circulação interna, do funcionamento do estabelecimento, da natureza e finalidade das atividades comerciais/empresariais, não se imiscuindo nos contratos locativos de outro modo que não para nortear a observância dos limites imprescindíveis ao pleno êxito do empreendimento. ...................................................... 7. O controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado. ........................................................ 10. Os ajustes locatícios, notadamente aqueles firmados para locação de espaço em shopping center, não constituem mero contratos de adesão, pois são de livre estipulação/comutativo entre os contratantes, sem a preponderância de um sobre outro, onde tanto locador como locatário estão livres para pactuarem as cláusulas contratuais que melhor assistam às suas necessidades. ....................................................... 13. Recursos especiais parcialmente providos para julgar improcedente a demanda. (REsp 1535727/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/06/2016) Em situação análoga, também já decidiu este tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE DO COMPRADOR NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz da teoria finalista, o autor, ora agravante, não se enquadra como consumidor, por não ter adquirido os produtos como destinatário final, haja vista a aquisição de equipamentos para possibilitar a produção padronizada de cervejas artesanais destinadas à comercialização, fomentando, assim, a atividade empresarial. Não se aplica, portanto, o microssistema normativo do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em algumas situações específicas, admite-se certa mitigação da teoria finalista quando, apesar de não constatada a condição de destinatário final, se verificar a vulnerabilidade do consumidor profissional ante o fornecedor, o que não restou demonstrada na hipótese. 3. Dispõe o art. 63, caput, do CPC que "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". Não verificada a abusividade da cláusula de eleição de foro, por se tratar de disposição contratual aceita de forma livre pelo promissário comprador, além de se mostrarem insuficientes os elementos probatórios quanto à alegação de que se trata de contrato de adesão, não merece reforma a r. decisão que, acolhendo preliminar suscitada em contestação, declinou da competência para processar e julgar o feito, em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Bento Gonçalves/RS, conforme cláusula de eleição de foro. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1167733, 07018337920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Ausente, assim, o requisito de probabilidade de provimento do recurso, não há como suspender a eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020 17:06:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator